Tribunal: STF
Processo: ARE 1524252
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Ceará formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 6) contra acórdão (eDoc 4) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIAMILITAR. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INDICIAMENTO EM INQUÉRITO POLICIAL. JULGAMENTO PELO STF DO RE Nº 560.900/DFTEMA 22. TESE: “SEM PREVISÃO CONSTITUCIONAL ADEQUADA E INSTITUÍDA POR LEI, NÃO É LEGÍTIMA A CLÁUSULA DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO QUE RESTRINJA APARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OUAÇÃO PENAL”. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA DO EDITAL DO CONCURSO RESTRITIVADA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO POR RESPONDER A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 5º, LVII, DA CF. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento vergastado, ao ter afastado a inaptidão parte recorrida, declarada na fase de investigação social para provimento do cargo de soldado da Policia Militar, a despeito de ter respondido a inquérito policial, viola preceitos constitucionais e o entendimento vinculante dos Temas n. 22 e 485 da repercussão geral.



    Assevera, nesse contexto, que “[a]pós a fase de investigação social, a Comissão de Investigação Social o considerou não recomendado-inapto, tendo em vista a prática de conduta social e juridicamente reprovável, que atenta contra a moral e os bons costumes e compromete a Carreira de Segurança Pública, independentemente de condenação criminal transitada em julgado – tendo em vista que o candidato figura como investigado em ação penal pelas práticas de estelionato e exercício ilegal da profissão de advogado” (eDoc 11).



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para que seja reformado o acórdão recorrido com o fito de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação.



    Não admitido em parte o recurso por decisão da Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 10), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. O Supremo, ao julgar o RE 560.900 sob o regime da repercussão geral (Tema n. 22), em acórdão cujo Relator foi o ministro Roberto Barroso, firmou orientação no sentido de que, em virtude do postulado da presunção de inocência, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos. 



    No entanto, foi feita ressalva quanto a se permitir a exclusão do certame nas hipóteses de condenação definitiva ou havida por órgão colegiado ou de notória incompatibilidade entre a natureza do crime imputado e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.



    A correspondente tese desse julgamento restou assim redigida: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Na espécie, os julgamentos proferidos na origem, ao não se afastarem do entendimento firmado no aludido precedente vinculativo, entendeu, com base nos fatos e nas provas, que, no caso concreto, não se obtém conclusão no sentido de que devesse ser reprovado na fase de investigação social do concurso para provimento do cargo de policial militar. 



    Destacaram, nesse contexto, que Riedel Santana Borges, de fato, respondera a inquérito policial, instaurado após a entrega pelo candidato da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), porém o procedimento investigatório restou arquivado sem sequer o ter indiciado, consoante se observa dos seguintes trechos da sentença (eDoc 2):



    No caso dos autos, a autor foi devidamente aprovado nas fases que antecederam a investigação social do concurso para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará. Ocorre, que durante a fase de investigação social, o mesmo foi considerado inapto por ter supostamente omitido, na Ficha de Informações Confidenciais - FIC, o fato de que respondia a Inquérito Policial.



    Nesse contexto, analisando a sequência dos atos praticados, resta evidente que a administração equivocou-se ao eliminar o promovente, visto que ao analisar a Ficha de Informações Confidenciais - FIC foi preenchida em 13 de julho de 2017 (fl. 858), enquanto o Inquérito Policial nº 287/2017 foi autuado em 11 de agosto de 2017 (fl. 181).



    Perseverando na análise do caso em tela, verifica-se que de acordo como relatório de fls. 195/196, o Delegado de Polícia Civil, o Bel. Luís Henrique Costa Ferreira, achou por bem não indiciar o requerente, bem como opinou pelo arquivamento do procedimento.



    Assim, verifica-se que o conteúdo do documento de fls. 195/196 dos autos, por si só, não consubstanciaria o ato de eliminação do candidato, posto que no acervo documental anexado ao processo não consta condenação criminal transitada em julgado. Ademais, se vislumbra nitidamente pela sequência dos atos praticados, bem como pela documentação acostada que o promovente não se eximiu indevidamente de revelar informação essencial, haja vista que a Ficha de Informações Confidenciais - FIC foi preenchida em data anterior a autuação do Inquérito Policial.



    Assim, rever o posicionamento da Corte Estadual, implica, necessariamente, em vulnerar o enunciado n. 279 da Súmula da Corte Suprema.



     3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente